Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-25.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – NÃO ACOLHIMENTO – REGRAMENTO AFETO À AÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE COAUTORIA BENEFICIA O APELANTE – POSSIBILIDADE DO 'PARQUET' OFERTAR AÇÃO PENAL CONTRA A INVESTIGADA (ART. 18, CPP) – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – SEM RAZÃO

Ementa:
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – NÃO ACOLHIMENTO – REGRAMENTO AFETO À AÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE COAUTORIA BENEFICIA O APELANTE – POSSIBILIDADE DO 'PARQUET' OFERTAR AÇÃO PENAL CONTRA A INVESTIGADA (ART. 18, CPP) – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – SEM RAZÃO – RÉU CONFESSO – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA – 'RES FURTIVA' APREENDIDA EM SEU PODER – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500060-25.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante EDSON
APARECIDO CAMPOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165
Apelante: Edson Aparecido Campos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dois Córregos
Voto no 23.861
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
REGRAMENTO AFETO À AÇÃO PRIVADA –
AUSÊNCIA
DE
COAUTORIA
BENEFICIA
O
APELANTE – POSSIBILIDADE DO 'PARQUET'
OFERTAR AÇÃO PENAL CONTRA A INVESTIGADA
(ART. 18, CPP) – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS –
SEM
RAZÃO
–
RÉU
CONFESSO
–
RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA –
'RES FURTIVA' APREENDIDA EM SEU PODER –
PENA
E
REGIME
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Edson
Aparecido Campos da Silva contra a r. sentença de fls. 167/170, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre (fls. 202/207) arguindo
preliminar de nulidade por afronta ao princípio da indivisibilidade da
ação penal (item 02). No mérito postula absolvição por insuficiência de
provas (item 03).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 113/123).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
3
222/227).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar arguida.
Em relação à alegação de nulidade por ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal, a Defesa aduz que:
“Na oportunidade em que fora ouvido perante o Poder
Judiciário, o apelante deixou transparecer que o crime fora
planejado e executado com a ajuda de Rosana Virgilio
Castro. Como frisou o apelante, Rosana Virgilio Castro
fazia faxinas na casa da vítima, sendo que também
trabalhava como garota de programa.
Na ocasião dos fatos, Rosana teria dito ao recorrente que
haveria uma boa soma de dinheiro na casa, sendo que já
possuía um comprador para o aparelho de telefonia celular
e para a televisão que o recorrente deveria subtrair da
vítima. Registrou, ainda, que, naquela noite a janela do
quarto estaria sem tranca, fato que propiciaria a entrada
de Edson no local.
Uma vez completada a subtração dos bens móveis,
Rosana estaria esperando para recebê-los e partilhar o
dinheiro subtraído.
Apesar de todas as evidências da participação ou da
coautoria em despropósito de Rosana Virgílio Castro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
4
ação fora ajuizada e mantida, unicamente, em face do
apelante, violando o princípio da indivisibilidade da ação
penal pública” (fls. 204/205).
Insta
destacar,
de
plano,
inexistir
qualquer
irregularidade na presente ação penal.
O instituto mencionado pela Defesa princípio da
indivisibilidade
está atrelado à ação privada, revelando, assim, a
obrigatoriedade de o querelante formular queixa-crime contra todos
os autores do fato, sob pena de extinção de punibilidade se houver
renúncia em relação a algum deles.
Nesses termos extrai-se o texto normativo dos
artigos 48 e 49 do Cód. de Processo Penal (A queixa contra qualquer dos
autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará
pela sua indivisibilidade; A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá).
No caso em específico, o Parquet, ao compulsar os
elementos analíticos inseridos nos autos, houve por bem promover o
arquivamento da ação penal com relação a Rosana Virgílio de Castro,
vejamos:
“(...) requeiro o arquivamento dos autos em relação à
averiguada Rosana Virgilio de Castro, tendo em vista que
não há qualquer elemento indicativo de sua participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
5
no roubo.
De fato, embora ela tenha prestado serviços à vítima, não
é possível se asseverar, com o mínimo de segurança que se
exige, que tenha, de alguma forma, contribuído para a
empreitada criminosa.
Ademais, tanto Rosana quanto o seu namorado EDSON
negaram o envolvimento da aludida investigada no
roubo” (fl. 101).
Aqui
não
houve
renúncia
à
submissão
da
investigada ao crivo do Poder Judiciário, apenas se concluiu inexistir
elementos seguros a indicar sua participação na empreitada criminosa.
Lembrando que o art. 18 do Cód. de Processo Penal
autoriza que: “depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela
autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial
poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”.
O pedido de arquivamento foi devidamente
homologado pelo d. Magistrado a quo (fls. 118/119).
Valioso destacar, ainda, que tal decisão favoreceu,
em muito, o Apelante que se viu processado pelo crime de roubo em
sua forma simples, ao invés da forma majorada pelo concurso de
agentes que, por óbvio, traria uma pena privativa de liberdade mais
acentuada em, no mínimo, uma terça parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
6
Rejeitada a preliminar, passo, então, à análise do
mérito recursal que, de igual modo, não merece acolhimento.
Ao que consta da denúncia (fl. 71):
“(...) no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 06 horas,
na Rua Paulo José do Carmo n° 849, bairro de Guarapuã, cidade e comarca de
Dois Córregos, EDSON APARECIDO CAMPOS DA SILVA, também
conhecido como 'ÉDINHO' (...) subtraiu, para si, mediante grave ameaça
contra Benedito Milanezi, a quantia aproximada de R$ 80,00, em dinheiro,
um aparelho celular da marca Motorola e um televisor de 32 polegadas, da
marca Samsung, pertencentes à aludida vítima”.
Segundo o apurado (fls. 71/72):
“o denunciado, tencionado a praticar o roubo, dirigiu-se à
residência de Benedito Milanezi munido de uma faca e vestindo uma touca1.
Pela manhã, no momento em que o ofendido abriu a janela, EDSON
ingressou no imóvel e anunciou o assalto, colocando a faca nas costas da
vítima. Em seguida, o denunciado subtraiu o aparelho celular que estava na
cômoda, bem como R$80,00, em dinheiro, que se encontravam na prateleira do
guarda-roupa. Prosseguindo no seu intento criminoso, EDSON, mantendo a
faca nas costas do ofendido, empurrou-o até a sala, local em que subtraiu o
televisor que ali se encontrava instalado. Ato contínuo, o denunciado se
evadiu em poder dos aludidos bens.
Logo após, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo certo
que os agentes de segurança desta cidade, agindo em concurso com policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
7
civis, identificaram e localizaram o denunciado.
Em diligências, os policiais se deslocaram à residência de
Rosana Virgílio Castro, namorada do denunciado; em um terreno situado nos
fundos do imóvel, apreenderam a televisão e o celular, que foram reconhecidos
pelo ofendido como sendo de sua propriedade”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), e
demais elementos probatórios constante nos autos.
Certa
a
autoria,
uma
vez
suficientemente
comprovada pela prova oral amealhada durante a persecutio criminis.
A Frágil e genérica menção defensiva de que
“durante todo o decurso da instrução criminal não houve um único
instante em que restou segura a autoria do fato, sendo demasiada a
sentença condenatória proferida” (fl. 206 original sem destaque), não se
confirma.
Basta ver que o réu “confessou o fato a ele imputado,
assim como fizera na fase policial, com algumas variações. Disse que foi a
testemunha Rosana quem lhe informara sobre a existência de dinheiro na casa
da vítima. Segundo ele, ela inclusive mantinha relacionamento com a vítima,
emprestou uma bolsa, para que angariasse a res e deu dicas sobre como entrar
na casa. Assim, ele foi até a residência, munido de uma faca, ingressou pela
janela e, sem ameaçar a vítima, a qual dormia, subtraiu os pertences” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
8
168).
A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, consectários do devido processo legal, foi clara ao afirmar que
“se preparava para iniciar o seu dia quando, ao abrir a janela, se deparou com
o réu. Ele, munido de uma faca, a todo momento apontada para suas costas,
pedia dinheiro. Pegou o numerário, também um celular e resolveu levar o
televisor. Cortou o fio com a faca, diante da dificuldade em retirar o objeto, e
saiu da casa. Disse que reconheceu a vítima pela sua 'compleição física'” (fl.
168).
As declarações prestadas pela vítima são coerentes,
lógicas, precisas e foram corroboradas pelos informes colhidos na
instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece
certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Como se sabe, a palavra das vítimas em casos de
crimes patrimoniais reveste-se de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
O policial militar Alberto Augusto Torniolli ̧ em
juízo, no ponto essencial de seu depoimento, atestou que a res furtiva
foi localizada em poder do Apelante (fl. 168).
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
9
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
10
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal
de 04 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (certidão de fls. 86/87), justo e adequado o
recrudescimento na fração de 1/3, resultando em pena de 05 anos e 04
meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo
legal.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime fechado.
O acusado, consoante mencionado alhures, é
reincidente específico, comprovando que tem sua vida voltada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
11
cometimento de delitos graves, a demonstrar que a fixação de
modalidade diversa de regime prisional não seria suficiente para a
finalidade de retribuição e prevenção de crimes, atendendo-se, assim,
aos parâmetros estabelecidos nos artigos 33, § 3o e 59, ambos do
Código Penal.
Ademais, ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo,
pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve
ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33, com
observância dos critérios previstos no artigo 59.” (STF
HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches,
in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-25.2019.8.26.0165 -Voto no
12
33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a
impor-se o regime mais brando se a pena aplicada é no
mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela
dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator